Tribunal: TJPA
Processo: 0804056-02.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804056-02.2021.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIX TERRAFORTE DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À BAIXA FORMAL DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de execução fiscal ajuizada em face de Mix Terraforte Distribuidora Agropecuária Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de a empresa executada ter sido extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal. O apelante alegou ausência de intimação prévia antes da extinção do feito e sustentou a possibilidade de prosseguimento da execução, sob o argumento de que o fato gerador e a inscrição em dívida ativa teriam ocorrido antes da baixa da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva da empresa executada exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de prévia suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, impede a extinção do feito; e (iii) determinar se a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal e antes da inscrição do débito em dívida ativa possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo fundada na ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC, prescinde de intimação específica da parte, pois não se confunde com a extinção por abandono da causa prevista no art. 485, III, c/c § 1º, do CPC.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando a extinção da execução fiscal decorre da ausência de legitimidade passiva da empresa executada, e não da frustração na localização do devedor, da inexistência de bens penhoráveis ou da ausência de citação válida.

A empresa executada teve baixa formal em 24/03/2020, por encerramento decorrente de liquidação voluntária, modalidade de dissolução regular da sociedade, antes da inscrição dos débitos em dívida ativa, ocorrida em 23/07/2021.

A inscrição em dívida ativa posterior à extinção da personalidade jurídica da empresa executada evidencia a impossibilidade de constituição válida da relação processual em face da pessoa jurídica extinta.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo apelante não se amoldam ao caso, porque tratam de situações distintas, nas quais não havia empresa extinta por liquidação voluntária antes da inscrição em dívida ativa ou havia hipóteses relacionadas a incorporação ou redirecionamento da execução fiscal a terceiros.

A ausência de pedido de redirecionamento da execução fiscal a sócios ou terceiros impede a análise de eventual responsabilidade pessoal, especialmente quando a extinção decorre de dissolução regular da pessoa jurídica.

A jurisprudência citada reconhece que a baixa regular da pessoa jurídica no CNPJ antes do ajuizamento da execução fiscal configura ilegitimidade passiva da empresa executada, sobretudo quando a inscrição em dívida ativa ocorre após a extinção da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, não exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando a extinção da execução fiscal decorre da ausência de legitimidade passiva, e não da não localização do devedor, da inexistência de bens penhoráveis ou da ausência de citação válida.

A pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal e antes da inscrição do débito em dívida ativa não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A inscrição em dívida ativa realizada após a extinção da personalidade jurídica da empresa executada impede a constituição válida da relação processual em face da pessoa jurídica extinta.

A ausência de pedido de redirecionamento da execução fiscal impede a responsabilização de sócios ou terceiros no mesmo feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, § 1º, e VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, § 2º; CC, arts. 50, 1.053, 1.080 e 1.103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.858.639/SP, DJe 05.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.791/RS, DJe 10.08.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800572-06.2021.8.14.0103, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TRF-1, AC nº 0000919-29.2016.4.01.3503, Rel. Des. Federal Roberto Carvalho Veloso, 13ª Turma, j. 28.07.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1500995-28.2022.8.26.0014, Rel. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 28.09.2023; TJ-PR, Apelação Cível nº 0008166-11.2021.8.16.0116, Rel. José Joaquim Guimarães da Costa, 2ª Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006287-47.2019.8.13.0079, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 04.05.2023; Súmula nº 392/STJ; Súmula nº 435/STJ; STJ, REsp nº 1.371.128/RS, Tema 630; STJ, Tema 430.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804056-02.2021.8.14.0015

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MIX TERRAFORTE DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA
, que nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada contra
MIX TERRAFORTE DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LTDA
, ora apelada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão de a empresa ter sido extinta, por liquidação voluntária antes do ajuizamento da Execução Fiscal. (ID n. 31295513).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 31295514), em suma, alegando que o apelante não foi intimado da possível decisão de extinção constante da sentença. Assim, não tendo ocorrido tal advertência, a sentença é nitidamente equivocada, e, portanto, deve ser corrigida sob pena de violação ao artigo 485, CPC.

Assevera que o C. Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento nessa vertente de que não fica impedido o prosseguimento da execução, quando o fato gerador do crédito tributário e a sua inscrição na Dívida Ativa ocorreram em momentos anteriores à aludida baixa da empresa.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a consequente retomada do curso processual da Execução Fiscal, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 33315137)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 33739249)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a baixa da empresa em momento anterior ao da propositura da ação.

Inicialmente, impende assentar que não há necessidade de exame do argumento concernente à imprescindibilidade de prévia intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a extinção do feito não se fundou no abandono da causa, mas sim na constatação da ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do inciso VI do referido dispositivo, hipótese que prescinde de intimação específica.

Em igual medida, é de ser repelida a alegação de ausência de prévia suspensão da execução fiscal, conforme previsão do art. 40 da Lei nº 6.830/80, porquanto a extinção da presente demanda executiva não decorreu da frustração na localização do devedor, da inexistência de bens penhoráveis ou da ausência de citação válida, mas sim — reitere-se — da ausência de legitimidade passiva da empresa executada.

No que tange à tese sustentada pela parte exequente, de que a pessoa jurídica executada ostentaria legitimidade passiva para a execução fiscal, ao argumento de que o fato gerador da obrigação tributária e a correspondente inscrição em Dívida Ativa precederiam a sua extinção formal, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada nos julgados proferidos nos AgInt no AREsp n. 1.858.639/SP (DJe de 5.10.2022) e AgInt no AREsp n. 2.048.791/RS (DJe de 10.8.2022), não assiste razão.

Com efeito, os precedentes colacionados não se amoldam ao caso sub judice, porquanto não se cuida de empresa incorporada, tampouco houve formulação de pedido de redirecionamento da execução fiscal a terceiros.

Ademais, ao contrário das alegações do recorrente, as inscrições em Dívida Ativa somente se concretizaram em 23/07/2021, consoante as CDA’s de ID’s n. 31295484, 31295485, 31295486, fato que se deu após a baixa formal da empresa executada, ocorrida em 24/03/2020, consoante indicado na sentença (ID n. 31295512), o que evidencia sua extinção em razão de encerramento por liquidação voluntária — modalidade de dissolução regular da sociedade.

Destarte, a própria Certidão de Dívida Ativa revela que a constituição do crédito tributário ocorreu em momento posterior à cessação da personalidade jurídica da executada, tornando inequívoca sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO NÃO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva da empresa executada. O Estado sustentou que a baixa da empresa não impediria o prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que o fato gerador e a inscrição em dívida ativa teriam ocorrido anteriormente à baixa . Pleiteou a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa executada, já extinta por liquidação voluntária e com baixa regular no CNPJ antes do ajuizamento da execução fiscal, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução aos sócios .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa executada foi formalmente extinta por liquidação voluntária em 21/02/2020, conforme comprovante de situação cadastral, tendo sua inscrição no CNPJ baixada antes da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 10/09/2021.

4 . A inscrição do débito em dívida ativa deu-se em 06/05/2020, ou seja, também após a extinção da personalidade jurídica da empresa, o que impede sua legitimação passiva na execução.

5. Os precedentes do STJ citados pelo agravante (AgInt no AREsp 1.858 .639/SP e AgInt no AREsp 2.048.791/RS) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que a inscrição em dívida ativa ocorreu antes da baixa da empresa, o que não se verificou nos autos.

6 . Não houve nos autos pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou terceiros responsáveis, afastando qualquer discussão sobre responsabilidade pessoal ou presunção de dissolução irregular.

7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, na hipótese de extinção regular da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal, configura-se a ilegitimidade passiva, tornando insubsistente a demanda.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam .

2. A inscrição do débito em dívida ativa posterior à extinção da personalidade jurídica afasta a possibilidade de constituição válida da relação processual.

3. A ausência de pedido de redirecionamento impede a aplicação da Súmula 435/STJ e inviabiliza a responsabilização de sócios, salvo prova de dissolução irregular, infração à lei ou abuso da personalidade jurídica .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/80, art . 4º, § 2º; CC, arts. 50, 1.053, 1.080 e 1 .103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.858.639/SP, DJe 05 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.048.791/RS, DJe 10 .08.2022; TJ-PR, Ap. Cív. 0008166-11 .2021.8.16.0116, j . 06.08.2024; TJ-ES, Ap. Cív . 5027793-50.2022.8.08 .0035; TJ-MG, Ap. Cív. 5006287-47.2019 .8.13.0079; TRF-1, AC 0000919-29.2016 .4.01.3503, j. 28 .07.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1500995-28 .2022.8.26.0014, j . 28.09.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005720620218140103 30815792, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

É no mesmo sentido ainda, o posicionamento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA . EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU INFRAÇÃO À LEI. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Execução fiscal ajuizada para cobrança de multa metrológica. A pessoa jurídica executada teve sua inscrição no CNPJ baixada por liquidação voluntária antes da propositura da ação . Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Apelação do exequente buscando o redirecionamento da execução à sócia-gerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a legitimidade passiva de pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal e a possibilidade de redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente na ausência de comprovação de dissolução irregular ou infração à lei . III. RAZÕES DE DECIDIR A pessoa jurídica que teve sua baixa regularizada no CNPJ por liquidação voluntária, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, não detém capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda, configurando-se sua ilegitimidade passiva ad causam. A baixa regular da inscrição da empresa no CNPJ, decorrente de liquidação voluntária e comunicada aos órgãos competentes, afasta a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do STJ, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, em casos de dissolução regular da empresa, exige a comprovação da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou ainda, de abuso da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 135 do CTN e 50 do Código Civil . O ônus de demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa, quando há prova de baixa regular do CNPJ por liquidação voluntária, recai sobre o exequente. O fato de o vencimento do débito ser posterior à data da baixa da empresa, por si só, não configura infração legal apta a ensejar o redirecionamento, quando a extinção da pessoa jurídica se deu de forma regular e anteriormente à propositura da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam. 2 . Em tais casos, a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ) é afastada, e o redirecionamento da execução ao sócio-gerente somente é cabível mediante comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou abuso da personalidade jurídica, cujo ônus probatório recai sobre o exequente." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Código Tributário Nacional, art. 135, III; Lei nº 6.830/80 ( Lei de Execução Fiscal), art. 4º, § 2º e V; Código Civil, arts. 50, 1.053, 1 . 080 e 1.103; Decreto nº 3.708/1919, art. 10; Código Comercial, arts. 344 e 345. Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, Tema 430; TRF-1, AC 10041593720244019999; TRF-6, AI 10310860620204010000 . (TRF-1 - (AC): 00009192920164013503, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 28/07/2025, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 28/07/2025 PAG PJe 28/07/2025 PAG) – grifo nosso.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. Débito inscrito na Dívida Ativa estadual após a dissolução regular da sociedade, com registro junto à JUCESP e baixa do CNPJ. Parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, dada a extinção da personalidade jurídica . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1500995-28.2022.8 .26.0014 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 28/09/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2023) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANÔMALA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. EMPRESA BAIXADA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORMAL INCONFORMISMO. PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA ANTES MESMO DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00081661120218160116 Matinhos, Relator.: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA . DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . A pessoa jurídica regularmente dissolvida, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AC: 50062874720198130079, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Nessa esteira de raciocínio, inexistem motivos para a reforma da sentença combatida, sendo a sua manutenção medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do
decisum
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026